Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. VALOR DOS OBJETOS SUBTRAIDOS INFERIORES A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso o valor dos objetos subtraídos seja inferior a 10% do salário mínimo, mesmo que o réu seja reincidente, é possível a aplicação do princípio da insignificância.

2. Recurso conhecido e não provido.